Tribunal: TJSP
Processo: 3007954-44.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000718907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3007954-44.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANDRÉ
LUIS PADUAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U. Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Ernani
Ferreira Alves Neto e usou a palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. César Dario
Mariano da Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 14.616 (Digital)
Apelação Criminal no 3007954-44.2013.8.26.0114
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas
Apelante: ANDRÉ LUIS PADUAN
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
ANDRÉ LUIS PADUAN, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
diário mínimo, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código
Penal, substituída a pena carcerária por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
interdição temporária de direitos (fls. 813/823).
Inconformado,
apela
(fls.
841/867),
pleiteando a) a suspensão condicional do processo nos termos do
artigo 89 da Lei 9.099/95; b) o reconhecimento da inépcia da
denúncia; c) o direito de recorrer em liberdade. No mérito, postula
absolvição seja pela fragilidade probatória, pela atipicidade da
conduta
ou
pela
ausência
de
materialidade
delitiva.
Subsidiariamente, requer: a) o reconhecimento do arrependimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
posterior; b) a aplicação do sursis (artigo 77 do CP); c) a aplicação
de uma única pena restritiva de direitos; e, d) a concessão da justiça
gratuita.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 871/877), mesmo
posicionamento da d. PGJ (fls. 887/892).
O Advogado Constituído opôs-se à realização
de julgamento virtual (fls. 884).
É o relatório.
De início, analiso as preliminares suscitadas,
rejeitando-as.
Não prospera a preliminar arguida pela
Defesa, referente ao não oferecimento da suspensão condicional do
processo.
Consta dos autos que o apelante foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condenado pela prática de crime de furto qualificado restando
condenado à pena carcerária de 02 anos de reclusão, o que não
permite a aplicação do disposto no artigo 89 da Lei no 9.099/95.
Nesse sentido, em caso análogo decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PENA EM
ABSTRATO INFERIOR A UM ANO. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO ART. 89 DA LEI No
9.099/95. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.1. O
furto qualificado tentado, pela pena em abstrato, admite a
suspensão
condicional
do
processo,
a
tanto
não
importando o número de qualificadoras descritas na
denúncia, pois a admissibilidade ou não da suspensão
depende tão-somente da pena cominada em abstrato e não
da pena em concreto.2. O instituto da suspensão
condicional do processo não sofreu qualquer alteração
com o advento da Lei no 10.259/01, sendo permitido tão-
somente para os crimes aos quais seja cominada pena
mínima não superior a um ano. Precedentes do STF e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
STJ.3. O percentual de redução pela tentativa deve ser
calculado no grau máximo de 2/3 (dois terços). 4. Os
requisitos de admissibilidade da suspensão condicional do
processo encontram-se taxativamente elencados no art. 89,
'caput', da Lei no 9.099/95, a saber: (I) pena mínima
cominada igual ou inferior a um ano; (II) inexistência de
outro processo em curso ou condenação anterior por
crime; (III) presença dos requisitos elencados no art. 77 do
Código Penal: não reincidência em crime doloso aliada à
análise favorável da culpabilidade, dos antecedentes, da
conduta social, da personalidade do agente, bem como dos
motivos e circunstâncias do delito que autorizem a
concessão do benefício 5. Uma vez preenchidos os
requisitos de admissibilidade, objetos e subjetivos, a
concessão do benefício da suspensão condicional do
processo já regularmente pactuado entre as partes
Ministério Público e acusado assistido por Defensor torna-
se obrigatória, por dizer respeito a exercício de direito
público subjetivo do réu. 6. Ordem concedida para que o
Juízo de 1o grau, diante da possibilidade de aplicação da
suspensão condicional do processo no caso de tentativa de
furto qualificado, analise o preenchimento dos demais
requisitos legais para decidir fundamentadamente pela
concessão ou denegação do benefício com base na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
legislação pertinente.” (Habeas Corpus no 87.992/RJ,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 17 de dezembro de 2007).
Assim, não era mesmo o caso de oferecimento
da proposta da suspensão condicional do processo.
Do mesmo modo, razão não assiste ao
apelante quando pleiteia a nulidade do processo devido à inépcia da
exordial acusatória.
Com efeito, da singela leitura da inicial,
verifica-se que a peça, lastreada nas informações obtidas mediante
inquérito policial, contém não apenas a exposição dos fatos
criminosos com todas as suas circunstâncias
apontando com
riqueza de detalhes as condutas perpetradas pelo acusado -, mas
também a qualificação de ANDRÉ, a classificação dos crimes e o rol
de testemunhas que o Parquet reputou serem de caráter
imprescindível à audiência no caso concreto.
Por fim, considero prejudicado o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apelo em liberdade formulado por ANDRÉ, eis que constou da r.
sentença “Solto por este processo, poderá o acusado recorrer desta
sentença em liberdade” (fls. 822).
Não bastasse, verifica-se que a Defesa não
logrou demonstrar o prejuízo efetivamente suportado pelo
recorrente, como determina o artigo 563 do Código de Processo
Penal, de sorte que não se pode cogitar da anulação do feito.
Arredadas as prefaciais, passo ao mérito.
Depreende-se dos autos que, entre 01 de
novembro de 2012 e 06 de março de 2013, na Rua Pedro Stancato, no
435, bairro Campo dos Amarais, na cidade de Campinas, ANDRÉ
LUIS PADUAN subtraiu, com abuso de confiança, para si, 15
(quinze) fardos de feijão da marca “Broto Legal” e 15 (quinze)
fardos de feijão da marca 'Grão', avaliadas indiretamente em R$
5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), pertencentes à empresa
“Broto Legal Alimentos”.
Segundo se apurou, o réu trabalhava como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
encarregado de logística, sendo que, entre o período
supramencionado, aproveitando-se do acesso que tinha às
dependências do estoque e da confiança que lhe era depositada,
subtraiu 30 (trinta) fardos de feijão.
Na ocasião, ANDRÉ LUIS, propositadamente, ordenou que funcionários encarregados
colocassem no interior do caminhão conduzido por Diego Santos
Xavier da Silva além dos 05 (cinco) paletes com 35 (trinta cinco)
fardos de feijão, destinados a entrega oficial, mais 30 (trinta) fardos,
sem eles estivessem destinados à entrega. Além disso, pediu a Diego
que deixasse a mercadoria na residência de seu genitor, Albérico
Xavier da Silva, pois um terceiro não identificado faria a retirada e
assim ocorreu.
Consta
ainda
que,
após
conferência,
funcionários da empresa notaram a divergência de estoque e as
notas fiscais emitidas, sendo descoberto que ANDRÉ LUIS havia
permitido a saída de mercadoria a mais do que seria devida.
Em primeiro lugar, verifica-se que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 09/10), Auto de Avaliação (fls. 21) e pela prova oral coligida.
Pese embora a versão apresentada pelo
recorrente (no sentido de que não praticou o crime de furto), a
autoria restou suficientemente alicerçada na prova oral coligida nos
autos (depoimentos nos autos digitais), notadamente i) no coeso
depoimento da testemunha Ronaldo Pinheiro dos Santos a qual
afirmou que notou divergências entre a quantidade de mercadorias
físicas e as que constavam do sistema. Esclareceu que o réu era o
responsável pela expedição das mercadorias; ii) no coeso
depoimento da testemunha Wellington da Silva Vasconcelos a qual
afirmou que trabalhava com o réu e soube dos boatos acerca das
divergências. Disse que não havia conferência de carga; iii) no coeso
depoimento da testemunha Diego Santos Xavier da Silva a qual
afirmou que, no dia dos fatos, o réu carregou o caminhão com uma
carga a mais e disse para deixar o excedente em sua residência que
mais tarde outra pessoa passaria para pegar as mercadorias a mais,
iv) no coeso depoimento da testemunha Albérico Xavier da Silva a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qual disse que tomou conhecimento dos fatos pelo gerente e afirmou
que o réu era o responsável por carregar os caminhões; v) nos coesos
depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa Cosme dos
Santos Gonzaga e Paulo Storti que afirmaram que carregaram
carga a mais, sem nota, e que a ordem foi dada pelo réu.
Diante do acervo probatório colhido durante
a persecução penal, restou demonstrado que ANDRÉ ordenou aos
funcionários encarregados que colocassem no interior do caminhão
mercadorias, subtraindo 30 (trinta) fardos de feijão, não havendo
que se falar em atipicidade da conduta.
O
réu
praticou
conduta
antijurídica,
subsumível ao tipo penal descrito na exordial e, ante sua
culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação pelo crime de furto
qualificado, tal como operado em Primeira Instância.
Outrossim,
afeiçoa-se
correto
o
reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso
II do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ora, ANDRÉ trabalhava como encarregado
de logística, sendo que, no período em que trabalhou na empresa,
aproveitou-se do acesso que tinha às dependências do estoque e da
confiança que lhe era depositada para praticar o delito.
Igualmente inviável o reconhecimento do
arrependimento posterior, que pressupõe voluntariedade na
conduta do agente ao promover a reparação do dano. Na hipótese
vertente, além de não ter ocorrido o integral ressarcimento do
prejuízo causado à vítima, a devolução parcial da carga subtraída
ocorreu por ato do motorista Diego, que solicitou ao pai Albérico a
restituição dos fardos subtraídos pelo apelante.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de
Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em
consonância com os princípios constitucionais penais e processuais
penais norteadores do ordenamento pátrio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No que concerne às reprimendas, verifica-se
que foram criteriosamente dosadas, de acordo com as
especificidades da hipótese vertente e circunstâncias pessoais do
apelante, tendo sido estipuladas no mínimo legal, com substitutivas
e regime mais ameno. Nada há, portanto, a ser alterado.
No mais, inviável a substituição da pena
carcerária por apenas uma pena restritiva de direitos, eis que o réu
restou condenado à pena de 02 anos, sendo certo que a substituição
deve ocorrer nos termos do disposto no artigo 44, § 2o, parte final,
do CP.
Ademais, a escolha das penas restritivas de
direitos é ato discricionário do Magistrado, que deve levar em
consideração as circunstâncias do caso concreto, bem como o
princípio da individualização da pena, não se vislumbrando
qualquer ilegalidade na eleição das restritivas.
Por outro lado, não há que se acolher o pleito
de justiça gratuita, visto que o réu foi assistido, desde o
processamento em Primeira Instância, por advogado constituído.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica